Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706694-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY PEREIRA LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Valdecy Pereira Lopes contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência nos autos 0714161-87.2023.8.07.0004 (1a Vara Cível do Gama/DF). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de limitar os descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente do agravante, à razão de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, “após abatidos os descontos de empréstimos consignados, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023”. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Determinar, liminarmente, o enquadramento dos descontos mensais realizados na conta corrente do Autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados, nos termos da Lei Distrital no 7.239/2023, através da redução da parcela do Contrato de Código no 2020518966 de R$ 2.027,14 (dois mil e vinte e sete reais e catorze centavos) para R$ 1.217,51 (mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), conforme planilha anexa;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que entendo imprescindível a manifestação da parte ré, sem prejuízo da dilação probatória, a fim de se evidenciar se os descontos realizados no contracheque do autor superam o limite legal permitido, mormente considerando que existem outros vinculados a instituições financeiras que não integram a lide, e estão sendo discutidos nos autos da conhecimento no 0715481-75.2023.8.07.0004 em trâmite neste Juízo. Ante, indefiro em parte a tutela de urgência. (...) A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os descontos realizados em sua conta corrente ultrapassam o limite legal e, uma vez que os descontos realizados no contracheque possuem regulamentação específica, bem como natureza distinta, não estão acima do patamar legal, no caso dos autos”; b) “nos termos do § 1o do art. 2o da Lei Distrital 7.239/2023, a soma dos empréstimos consignados e dos contratos com previsão de desconto em conta corrente não pode superar o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta dos servidores do DF”; c) “recebe remuneração bruta de R$ 13.109.40 (treze mil, cento e nove reais e quarenta centavos). Com isso, sua margem bruta de 40% (quarenta por cento) é de R$ 5.243,76 (cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo este o limite para a soma dos empréstimos consignados e descontos em conta corrente”; d) “o desconto em conta no valor de R$ 2.027,25 (dois mil e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) deve ser reduzido para R$ 1.217,51 (mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), diante da falta de limite disponível após os descontos de empréstimos consignados”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para determinar “a redução dos descontos mensais realizados na conta corrente do Autor ao patamar de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados, conforme planilha anexa, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei Distrital no 7.239/2023, com a consequente redução da parcela do Contrato no. 2020518966 no valor de R$ 2.027,14 (dois mil e vinte e sete reais e catorze centavos) para R$ 1.217,51 (mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), até que seja disponibilizada margem excedente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão do agravante. Sobre a limitação dos descontos, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. Nesse prumo, respeitante aos empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Colaciono a ementa do respectivo acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente – à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973 SP, REsp 1877113 SP e REsp 1872441 SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. É certo que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 927, III). Conforme lição de Humberto Theodoro Júnior: “o efeito vinculante decorre da própria natureza do julgamento, cuja função é legalmente a de estabelecer enunciado de tese a prevalecer nos vários casos iguais ao paradigma” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Volume III, 50a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 980). Os empréstimos com desconto em conta corrente constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, e não há vinculação de desconto em seu contracheque, ainda que o consumidor utilize a referida conta bancária para recebimento de salário. No caso concreto, é incontroversa a existência de empréstimos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário. Dessa forma, a limitação e/ou determinação de abstenção dos descontos em conta corrente somente seria possível se: a) evidenciada a existência de vício de consentimento ou incapacidade da parte na contratação dos empréstimos; b) contratação decorrente de estado de perigo ou até mesmo exploração/prática abusiva por parte da ofertante do crédito; c) revogação da autorização dos descontos, na forma prevista pela Resolução 4.790/2020 do Banco Central, ou d) evidenciada de plano e de forma impactante a necessidade da medida para garantia do mínimo existencial do contratante. Nesse quadro, não há suporte fático-probatório suficiente para demonstrar, por ora, qualquer das possibilidades ao caso concreto. Importante assinalar que o agravante não comprovou, de forma contundente, a negativa do BRB à eventual solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretendida limitação dos descontos mensais realizados na conta corrente do agravante ao patamar de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta, após abatidos os descontos de empréstimos consignados em conta corrente, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da isolada alegação de violação à dignidade e ao sustento do agravante). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator